Tribunal: STF
Processo: HC 187278
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 171 E 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 586.562, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Carlos Alberto De Almeida apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2058908-21.2020.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos (Processo n. 1507226-58.2019.8.26.0602) que o paciente “foi condenado às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 317, caput, por seis vezes [corrupção passiva], e no artigo 171, caput, e parágrafo 4º [estelionato contra idoso], cc. o artigo 61, inciso II, alínea 'g', e cc. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal" (e-STJ fl. 15). Nessa oportunidade, foi negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 28/44). 
    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ na Corte de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13): 
    Habeas corpus Estelionato e corrupção passiva Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa Superveniência de sentença penal condenatória editada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau após a impetração da presente ação constitucional Paciente que, além de ter permanecido preso durante a instrução processual, foi condenado a 24 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 156 dias-multa, no valor mínimo legal Prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta Colenda 7ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em outros 'habeas corpus' com pedidos idênticos ao formulados na petição inicial deste 'writ' Alegação de que a custódia cautelar poderia agravar o risco do paciente de contaminação pelo “coronavírus”Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais Inexistência de coação ilegal Habeas corpus que, prejudicado em parte, deve ser denegado.
    Nesta instância, a defesa requer, liminarmente, "a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar face a pandemia COVID-19" (e-STJ fl. 4). 
    Para tanto, destaca a presença de condições pessoais favoráveis, bem como o lapso temporal pelo qual já se encontra custodiado o paciente. 
    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 534.013/SP. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença do fumus boni iuris hábil a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, notadamente ao considerar o fato de ter sido consignado pelo Tribunal de origem que, "sem descuidar da Recomendação nº 62/2020, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ('pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares', segundo informação oficial16); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais, não cabe reconhecer a seu favor a existência de cerceamento ilegal de seu direito de locomoção passível de ser sanado via deste Habeas Corpus" (e-STJ fl. 26). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 317 e no artigo 171 c/c o artigo 14, II, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz que a prisão cautelar não mais se justifica em razão de ter sido prolatada a sentença condenatória.
    Sustenta, também, a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Ressalta, ainda, que o paciente está preso há mais de 9 (nove) meses.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da substituição da segregação cautelar por outra medida menos gravosa, especialmente em razão do risco de contaminação pela Covid-19.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da medida liminar para converter a prisão preventiva do Paciente Carlos Alberto de Almeida em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico face a pandemia COVID-19 ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários; 
    b-) e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina Justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente